Tribunal: TRF3
Processo: 5085750-66.2023.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
322/907)

5085750-66.2023.4.03.6301

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5085750-66.2023.4.03.6301

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVONE KROBOTH

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA DE ALMEIDA PASSOS - SP321688-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE NO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE QUATRO MESES. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS E SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ.

- A concessão de pensão por morte em caráter vitalício exige a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos na legislação previdenciária vigente à época do óbito, dentre os quais a duração mínima de dois anos de casamento ou união estável (art. 77, § 2o, V, da Lei no 8.213/91).

- Não comprovada, no momento do primeiro requerimento administrativo, a duração mínima da união estável, correta a concessão do benefício pelo prazo de quatro meses.

- Nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1124, o requerimento administrativo deve ser instruído com documentação mínima apta à análise do direito pretendido, não sendo possível impor à Administração o pagamento de parcelas relativas a período em que os requisitos legais não se encontravam comprovados na esfera administrativa.

- Demonstrados os requisitos apenas por ocasião de novo requerimento administrativo devidamente instruído, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir desse momento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5085750-66.2023.4.03.6301

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA DE ALMEIDA PASSOS - SP321688-A

APELADO: IVONE KROBOTH

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas atrasadas de pensão por morte devidas no período compreendido entre 30/12/2018 e 24/8/2022.

Sustenta-se, em síntese, que o benefício de pensão por morte foi corretamente concedido à autora, em um primeiro momento, pelo prazo de quatro meses, nos termos do art. 77, § 2o, V, “b”, da Lei no 8.213/91, uma vez que não teria sido comprovada, à época do requerimento administrativo, a existência de união estável por período superior a dois anos antes do óbito do instituidor.

Alega-se, ainda, que apenas com o novo requerimento administrativo formulado em 25/8/2022, acompanhado de documentação comprobatória da duração da união estável, seria possível reconhecer o direito à pensão vitalícia, não sendo cabível a retroação dos efeitos financeiros ao período em que o benefício esteve cessado. Requer-se, por tais razões, a reforma da sentença. Invoca-se o Tema 1124 do STJ.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

THEREZINHA CAZERTA

Desembargadora Federal Relatora

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Pese embora a demanda tenha sido intitulada de ação de cobrança, trata-se de ação revisional de ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, buscando-se a retroação da DIB e o consequente pagamento das parcelas vencidas.

Da petição inicial, extraem-se a causa de pedir e o pedido voltados à revisão do ato administrativo. Daí a possibilidade de conhecimento da ação judicial, para a extração do maior rendimento possível do processo, uma das premissas adotadas pelo novo CPC, em prestígio aos princípios do direito processual civil moderno, precipuamente o da primazia do julgamento de mérito (arts. 4.o e 6.o, CPC).

É incontroverso nos autos que a autora formulou requerimento administrativo de pensão por morte em 18/9/2018, dentro do prazo legal de 90 dias contado da data do óbito, ocorrido em 29/8/2018, fazendo jus, portanto, à fixação da data de início do benefício na data do óbito, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei no 8.213/91, vigente à época.

Também não se discute que o benefício foi inicialmente concedido pelo prazo de quatro meses, em razão de entendimento administrativo no sentido de que não teria sido comprovada a duração da união estável por período superior a dois anos.

Ora, a legislação previdenciária vigente à época do óbito condicionava a concessão da pensão por morte em caráter vitalício à comprovação de, ao menos, 18 contribuições do segurado e dois anos de casamento ou união estável.

Quando do primeiro requerimento administrativo, a autora apresentou a certidão de óbito do segurado instituidor, na qual constava como declarante. Nas observações declarou que “o extinto era divorciado de Gleusa Guimarães Sobrinha, casados nesta Serventia, aos 12/02/2005, sob número 91.765, folhas 236-V, do livro B-309, vivia em união estável com Ivone Kroboth, deixou os seguintes filhos maiores(...)”, além de outros documentos, o mais antigo datado de 28/10/2016, que comprovavam a coabitação.

Foi produzida, ainda, “Justificação Administrativa”, oportunidade em que juntou declaração com firma reconhecida de Gisana do Nascimento Ladislau da Costa, Rosangela Campos de Oliveira e Sidney Caraski.

Gisana e Rosangela declararam conhecer o casal desde meados de 2014, e que ambos conviviam de forma marital, no mesmo endereço (sem especificar desde quando). Já Sidney declarou que o casal vivia de forma marital desde 2014.

Inicialmente a pensão fora indeferida, e, em sede de recurso administrativo, a 3a Junta de Recursos reconheceu a união estável e o direito ao benefício, sem fixação da data do início da união estável. Conforme consta do parecer técnico juntado no Id. 295689639, a data do início da união foi fixada administrativamente em 28/10/2016, com base no documento mais antigo até então apresentado, concedendo-se o benefício pelo prazo de 4 meses em razão de não restar comprovada a união estável por mais de 24 meses antes do óbito, o que levou a autora apropor ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n.o 1007591-17.2019.8.26.0006), sentenciada em 15/6/2022, cujo dispositivo ora se transcreve:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para a declaração de união estável entre 30 de maio de 2015 e 29 de agosto de 2018, e comunicam-se os bens adquiridos na constância da união os quais estão no rol de fls. 98/101, excluindo a fração de 12,5% de umimóvel recebido por herança e os ditos supostos créditos; com a extinção da união em 29.08.2018, cabe metade ideal de cada bem à autora (meação dela) e cabe metade ideal para o "finado" (meação dele transforma-se, com a morte, em herança).

Em 25/8/2022 a autora apresentou novo requerimento administrativo, juntando, além da cópia da sentença que declarou a união estável, outros documentos, entre ele o “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”, constando como compromissados compradores o falecido e a autora, com endereço em comum, datado de 14/10/2015, o que levou ao reconhecimento administrativo da união estável desde 30/5/2015.

No caso concreto, inexistindo prova suficiente da duração da união estável no momento do primeiro requerimento administrativo, correta a atuação da autarquia ao limitar o benefício ao prazo de quatro meses.

Não se trata, portanto, de erro administrativo ou concessão indevida, mas de estrita observância aos critérios legais então comprovados nos autos administrativos. Não se pode exigir da Administração Previdenciária que reconheça requisito cuja comprovação documental não lhe foi apresentada, tampouco que realize atividade investigativa destinada a suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A posterior apresentação de documentos comprobatórios da união estável, preexistentes, mas não apresentados oportunamente na via administrativa, não autoriza, por si só, a retroação dos efeitos financeiros do benefício a período no qual inexistia comprovação suficiente do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, já decidiu esta 8.a Turma em mais de uma oportunidade:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RETROAÇÃO DA DIB AO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS.

- Pedido de pagamento dos valores devidos a título de pensão por morte, em razão do óbito de seu companheiro, compreendidos entre 8/7/2019 (primeiro requerimento administrativo) e 28/10/2021 (segundo requerimento administrativo).

- A documentação juntada no primeiro requerimento administrativo não era suficiente para comprovação da união estável à época do óbito. Ademais, embora expedida carta de exigências, a autora quedou-se inerte, dando causa ao indeferimento do benefício – não tendo sequer apresentado recurso administrativo.

- Ao realizar o protocolo requerendo o benefício, a segurada se comprometeu a acompanhar o andamento processual pelos canais de atendimento remotos (Meu INSS, pelo endereço http://gov.br/meuinss, ou pelo aplicativo Meu INSS no celular, ou pela Central 135), o que não foi observado. Além do que, não há qualquer disposição administrativa que obrigue o INSS a enviar carta registrada para solicitação de exigências. Anote-se, ainda, que a autora era representada por advogado perante o INSS.

- A autora protocolou o segundo requerimento administrativo instruído com outros documentos comprobatórios da existência da união estável, com datas mais próximas à do óbito de seu companheiro. Mesmo assim, lhe foi expedida carta de exigência, solicitando o envio/complementação de documentos, desta vez cumprida.

- A autora deu causa ao indeferimento do primeiro requerimento, o qual não estava suficientemente instruído a fim de comprovar a união estável contemporânea ao óbito.

- Reconhecimento da improcedência do pedido.

- Apelação da parte autora não provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000209-94.2022.4.03.6141, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 14/02/2023, DJEN DATA: 17/02/2023)

PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. RETROAÇÃO DA DIP À PRIMEIRA DER. IMPOSSIBILIDADE.

- Pedido de retroação da data do início do pagamento da pensão por morte ao primeiro requerimento administrativo.

- Diante da negativa do seu benefício cabia à autora, que se encontrava representada por advogado, a interposição de recurso administrativo, conforme expressamente facultado na comunicação do indeferimento. Uma vez desistindo do primeiro requerimento, esse deixou de produzir qualquer consequência jurídica.

- Decorridos cinco anos do indeferimento administrativo de benefício, deverá ocorrer novo requerimento para a concessão do benefício, em vista da prescrição quinquenal. Precedentes do STJ.

- Não é possível retroagir os efeitos da pensão por morte à data do primeiro requerimento, até porque, superada a questão da qualidade de segurado, a comprovação da união estável só se deu no segundo requerimento administrativo, oportunidade em que designada audiência de Justificação Administrativa com oitiva de testemunhas.

- Apelação da parte autora não provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011513-66.2019.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, DJEN DATA: 16/12/2022)

Tal conclusão encontra respaldo, ainda, na orientação firmada pelo STJ no Tema 1124. Embora referido precedente tenha sido fixado no contexto da discussão acerca do interesse de agir nas demandas previdenciárias, sua ratio decidendi esclarece que o requerimento administrativo deve ser instruído com documentação mínima apta a permitir a análise do direito pretendido pela Administração Previdenciária.

Na ocasião, a Primeira Seção da Corte Superior estabeleceu que, quando o pedido administrativo é formulado sem documentação adequada ou quando a concessão do benefício depende de provas que não foram submetidas ao crivo administrativo, a demonstração posterior desses elementos não autoriza, como regra, a retroação automática dos efeitos financeiros à data do requerimento originário. Nessa hipótese, uma vez reunidos os elementos probatórios necessários, impõe-se a formulação de novo requerimento administrativo, sendo os efeitos financeiros do benefício fixados a partir desse momento, quando efetivamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

O precedente também ressalta que o interesse de agir e a própria definição do termo inicial dos efeitos financeiros dependem da verificação de se a Administração teve ou não a possibilidade de examinar o conjunto probatório que fundamenta o direito alegado. Assim, quando a concessão ou ampliação do benefício decorre de prova nova ou não apresentada na via administrativa, não se pode impor ao INSS o pagamento de parcelas relativas a período anterior à efetiva comprovação dos requisitos legais.

No caso concreto, verifica-se que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a duração mínima da união estável exigida pela legislação previdenciária, razão pela qual o benefício foi corretamente limitado ao prazo de quatro meses. Apenas posteriormente, com o novo requerimento administrativo formulado em 25/8/2022, foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes, inclusive a sentença declaratória de união estável e documentação contemporânea, que permitiram o reconhecimento da convivência por período superior a dois anos.

Desse modo, à luz da orientação firmada pelo STJ no Tema 1124, não é possível atribuir efeitos financeiros retroativos ao período em que o requisito legal ainda não se encontrava devidamente comprovado perante a Administração, devendo prevalecer o marco estabelecido no segundo requerimento administrativo.

Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento das parcelas pretéritas referentes ao período de 30/12/2018 a 24/08/2022.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É o voto.

THEREZINHA CAZERTA

Desembargadora Federal Relatora

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE NO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PELO PRAZO DE QUATRO MESES. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS E SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ.

- A concessão de pensão por morte em caráter vitalício exige a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos na legislação previdenciária vigente à época do óbito, dentre os quais a duração mínima de dois anos de casamento ou união estável (art. 77, § 2o, V, da Lei no 8.213/91).

- Não comprovada, no momento do primeiro requerimento administrativo, a duração mínima da união estável, correta a concessão do benefício pelo prazo de quatro meses.

- Nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1124, o requerimento administrativo deve ser instruído com documentação mínima apta à análise do direito pretendido, não sendo possível impor à Administração o pagamento de parcelas relativas a período em que os requisitos legais não se encontravam comprovados na esfera administrativa.

- Demonstrados os requisitos apenas por ocasião de novo requerimento administrativo devidamente instruído, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir desse momento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão